Tribunal: TJDFT
Processo: 0792899-82.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do Auto de Infração de Trânsito no YE02604047 e foi a parte autora condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 82691895). Foram ofertadas contrarrazões (ID 82691899).
3. Na origem, a autora narrou que foi autuada por suposta recusa ao teste de etilômetro, tipificada no art. 165-A do CTB. Alegou que não recebeu cópia do auto de infração no momento da abordagem e que o documento não continha assinatura da autoridade autuadora. Sustentou que o teste oferecido não seria válido, por se tratar de equipamento passivo sem valor probatório. Argumentou que não teve oportunidade de exercer conscientemente o direito de recusa, pois não lhe foi apresentado etilômetro aprovado pelo INMETRO. Pontuou que houve violação ao devido processo legal e às formalidades administrativas. Defendeu a inexistência de prova válida da infração. Aduziu irregularidade na notificação e ausência de elementos técnicos que confirmassem embriaguez. Sustentou que a autuação foi baseada apenas em presunções. Afirmou que a conduta do agente público comprometeu a validade do ato administrativo. Requereu, ao final, a declaração de nulidade do auto de infração e das penalidades dele decorrentes.
4. Em suas razões recursais, a recorrente sustentou que a sentença transferiu indevidamente ao particular o ônus de produzir documentos administrativos que competiriam ao ente público. Alegou que o processo foi julgado sem a juntada integral do procedimento administrativo. Argumentou ausência de prova da regular expedição da notificação, especialmente quanto à utilização do Sistema de Notificação Eletrônica (SNE). Defendeu a nulidade do auto de infração por vícios formais e procedimentais. Afirmou que a mera referência à adesão ao SNE não comprova a efetiva notificação. Sustentou inexistir prova objetiva da disponibilização eletrônica. Requereu a concessão de efeito suspensivo para afastar multa por litigância de má-fé. Pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
II. CASO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na regularidade do auto de infração por meio do qual se aplicou a penalidade prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro à autora e na análise quanto à ocorrência de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O auto de infração de trânsito goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado demonstrar, de forma concreta, eventual irregularidade capaz de invalidá-lo. A simples alegação de vícios formais desacompanhada de prova suficiente não é apta a afastar tal presunção.
7. No caso concreto, no dia 7/09/2025 a autora foi abordada em uma fiscalização de trânsito e autuada por ter se recusado a submeter-se a teste ou exame que permita certificar influência de álcool, conforme se verifica do auto de infração n° YE02604047 (ID 82691881). Nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. A simples recusa do condutor infrator ao teste ou exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
8. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. O órgão autuador expedirá, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo, nos termos da Resolução 918/2022 do CONTRAN. Entretanto, se houve autuação em flagrante, caso em exame, a expedição do respectivo auto na presença do condutor já vale como notificação do cometimento da infração. Ademais, o documento trazido aos autos pela recorrente, o qual instruiu a inicial, demonstra o conhecimento da infração e do prazo cominado para o exercício do direito de defesa. Na presente demanda, houve a notificação de autuação referente à infração, quando da abordagem pessoal da condutora.
9. Não procede a alegação de julgamento sem prova documental suficiente. O conjunto probatório existente foi considerado adequado pelo juízo de origem, inexistindo obrigação de produção de prova específica quando os elementos constantes dos autos se mostram suficientes para a formação do convencimento judicial. Caberia à autora comprovar a violação à concomitância processual, o que não ocorreu, não sendo possível a inversão do ônus da prova, sem que haja dificuldade na sua produção pela autora. Ademais, a falta de lastro das alegações da autora é evidente, uma vez que a ação foi proposta dez dias após a infração, não tendo tempo hábil sequer para o transcurso do prazo de defesa prévia, quanto mais para a instauração não concomitante dos processos administrativos.
10. A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil (CPC), sendo caracterizada por condutas que visam alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo para objetivo diverso daquele previsto pela lei, ou, de qualquer forma, causar embaraço ao andamento processual. De acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé.
11. No presente caso, a recorrente alegou que a infração foi lavrada eivada de nulidades insanáveis. No entanto, não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o alegado. A conduta da autora de afirmar a ausência de notificação quando a abordagem foi pessoal e de que a ação foi ajuizada 10 dias após o cometimento da infração, em momento anterior ao prazo de oferecimento de defesa prévia, ou seja, antes de apontar as alegadas irregularidades do auto de infração na seara administrativa, para apontá-las somente em juízo, contraria a verdade dos fatos e busca induzir o juízo ao erro, além de ter proposta a ação de forma temerária, conforme constou da sentença. Para além disso, não é crível que o fato tenha ocorrido do mesmo modo para esta parte autora e para tantas outras patrocinadas pelo douto advogado que subscreve a inicial, restando evidente que houve alteração da verdade dos fatos. Caracterizada a conduta de tentar alterar a verdade dos fatos, em clara afronta ao artigo 80, inciso II, do CPC, correta a aplicação de multa por litigância de má-fé, com base no artigo 81 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.